Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. FIADOR. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. TAXA DE OCUPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFETIVO PAGAMENTO. ARTS. 831 E 832 DO CC. RESSARCIMENTO DEVIDO.
1. O fiador/autor demonstrou que firmou acordo administrativo, por intermédio de sua procuradora, com a TERRACAP, a fim de por termo a ação de cobrança promovida por aquela empresa pública distrital.
1.1 O fato de alguns pagamentos terem sido efetuados pela genitora ou pela irmã do fiador/autor, não retira sua legitimidade para atuar no polo ativo da ação regressiva, pois os pagamentos foram efetuados em seu benefício e à sua ordem.
2. Consoante se denota da primeira parte do art. 831 do CC, o fiador que pagar integralmente a dívida sub-roga-se nos direitos do credor, podendo, desta forma, intentar ação regressiva contra o afiançado.
2.1. Com fulcro na teoria da “actio nata”, somente a partir do adimplemento integral do débito, o qual se dá, no caso de parcelamento da dívida, com o pagamento da última parcela, sendo este o termo inicial da contagem do prazo prescricional; é que o fiador passou a ser credor do devedor principal, podendo, com isso, demandá-lo judicialmente. Precedentes.
3. O prazo prescricional para a cobrança de taxa de ocupação decorrente de contrato de direito real de uso de imóvel vinculado ao Pró-DF é de dez anos, na forma do art. 205 do CC, e não de cinco anos. Precedentes.
4. É direito do fiador recuperar do devedor principal, via ação regressiva, todo valor que adimpliu em nome do afiançado, consoante se denota da expressa dicção dos arts. 831 e 832 do CC. Assim, comprovado o pagamento dos honorários advocatícios em razão da ação de cobrança promovida pela TERRACAP, é medida que se impõe o ressarcimento da verba honorária paga, em favor do fiador/autor/apelado.
5. Recurso desprovido.